Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EMISSÃO DE CHEQUES. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Com base na Teoria do Risco da Atividade, incumbe às instituições financeiras, no momento da celebração de negócio jurídico, procederem com a devida cautela na conferência da veracidade da documentação apresentada, sob pena de responderem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Nos termos do enunciado de Súmula 479 do STJ, o Banco responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Demonstrada a fraude, o consumidor faz jus à indenização por danos morais.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame das condições pessoais e econômicas das partes e do caso concreto, a partir da extensão do dano experimentado pelo ofendido e do grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento. Com base nisso, revela-se justo e razoável o quantum indenizatório fixado na instância de origem, devendo ser mantido em grau recursal.
4. Apelação cível conhecida e não provida.